Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732791-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CARLOS CAPPELLESSO, MARCOS ANTONIO CAPPELLESSO, VALDIR ANTONIO CAPPELLESSO, NAIR FAGGION CAPPELLESSO APELADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES D E S P A C H O Os patronos da partes apelantes, após o julgamento do recurso de apelação cível, comunicaram que informaram aos seus representados que renunciaram os seus mandatos. Todavia, o documento de ID 35027534 não revela que a missiva fora entregue aos seus clientes. Destarte, deverão os patronos dos apelantes permanecerem nos autos por mais dez dias, nos termos do art. 112, §1o, do CPC, a fim de evitar qualquer prejuízo processual a parte outrora representada. Em tempo, intimem-se os apelantes pessoalmente para regularizarem a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora